Tribunal: CARF
Processo: 10735.903803/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
PRECEDÊNCIA DO PER/DCOMP EM RELAÇÃO À ECF. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 161-A DA IN No 1.717/2017.
A não recepção da declaração de compensação que vindique direito creditório de saldo negativo e seja transmitida antes da transmissão da ECF, a que diz respeito o art. 161-A da lei no 1.717/2017 (atualmente prevista no art. 28 da IN 2.055/2021), deve ser interpretada como mero condicionamento da análise do direito creditório demonstrado no PER/DCOMP, sem retirar-lhe os efeitos próprios previstos na lei, notadamente a interrupção do prazo de 5 anos para aproveitamento do direito creditório e o efeito de extinção do crédito tributário compensado sob condição resolutória

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. SADO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Não tendo o contribuinte colacionado prova do direito vindicado infirmado por sua própria ECF, não merece reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903803/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.323 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ANO-CALENDÁRIO: 2015
PRECEDÊNCIA DO PER/DCOMP EM RELAÇÃO À ECF. EFEITOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 161-A DA IN No 1.717/2017.
A não recepção da declaração de compensação que vindique direito creditório
de saldo negativo e seja transmitida antes da transmissão da ECF, a que diz
respeito o art. 161-A da lei no 1.717/2017 (atualmente prevista no art. 28 da IN
2.055/2021), deve ser interpretada como mero condicionamento da análise do
direito creditório demonstrado no PER/DCOMP, sem retirar-lhe os efeitos
próprios previstos na lei, notadamente a interrupção do prazo de 5 anos para
aproveitamento do direito creditório e o efeito de extinção do crédito tributário
compensado sob condição resolutória
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. SADO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS.
Não tendo o contribuinte colacionado prova do direito vindicado infirmado por
sua própria ECF, não merece reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.320, de 9 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10735.903802/2019-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903803/2019-03
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 7.160/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB, que não homologou as
compensações declaradas com crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2015,
exercício 2016, no valor de R$ 60.000.000,00 e demonstrado no PER/DCOMP no
29525.46903.080119.1.3.02-4870.
Conforme despacho decisório, o crédito foi reputado inexistente ou fictício e as
correspondentes DCOMPs foram consideradas falsas, já que o IRRF, do qual decorreria
unicamente o saldo negativo, não é encontrado nas DIRFs das fontes pagadoras; o saldo negativo
declarado na ECF é zero e o contribuinte não apresentou qualquer documento ou explicação
relativa à retenção.
Cientificado, o contribuinte manifestou inconformidade sustentando preliminar de
nulidade, à luz do art. 161-A da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, no sentido de que não
pode ser punido pela apresentação de DCOMPs que sequer deveriam ter sido recepcionadas,
uma vez que a ECF (onde o crédito é escriturado) não tinha sido até então transmitida.
Em seguida, procura afastar a imputação de falsidade nas DCOMPs, haja vista
que “não há nenhum elemento de informação que corrobore ou comprove a alegada falsidade”,
sendo ela haurida em simples presunção ou “achismo” (art. 429, caput, I, do CPC).
Ao final, discorre genericamente sobre o instituto da compensação e sobre a
observância do procedimento legal.
Em vista disso, pede que seja declarado nulo o procedimento administrativo
fiscal, que seja afastada a presunção de falsidade e, enfim, que lhe seja reconhecido o direito de
proceder à compensação dos valores relativos aos tributos federais objeto do pedido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
seguinte EMENTA:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO. IRRF. INEXISTÊNCIA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

É inexistente ou fictício o saldo negativo apresentado em PER/DCOMP
composto exclusivamente de IRRFs forjados pelo contribuinte e não
encontrados em DIRF das fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente reitera os termos da
manifestação de inconformidade, com os seguintes itens, que serão enfrentados em maiores
detalhes no voto.
“II – DA VIOLAÇÃO AO ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
Na 1717/2017
III – DA INSUSTENTÁVEL ALEGAÇÃO DE FALSIDADE
IV – DA COMPENSAÇÃO
V – DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço

Preliminares
O Recorrente defende a nulidade do processo alegando violação ao art. 161-A
da IN no 1.717/2017, que a seguir transcrevo:
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.”
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

No entender da Recorrente, o dispositivo imporia condição para a recepção da
DCOMP que não teria sido por ele atendida, já que defende que a ECF teria
sido transmitida após a transmissão da DCOMP, razão pela qual entende que a
DCOMP não deveria ser recepcionada.
Ocorre que a DRJ consignou que a DCOMP, no caso em questão, foi
transmitida após a ECF, o que infirma o argumento do contribuinte.
De todo modo, o argumento justifica maiores evoluções sobre o tema, já que o
art. 161-A pode ser a princípio interpretado de duas maneiras distintas:
i) como desconsideração do PER/DCOMP transmitido antes da transmissão da
ECF; e
ii) como deslocamento do prazo para homologação para momento posterior à
transmissão da ECF, para que, quando de sua transmissão, a Receita Federal
possua declaração para confirmar as informações lá imputadas.
O debate não é cerebrino, na medida em que a adoção da 1a vertente implicaria
a ausência ab initio de compensação e consequentemente ausência de tentativa
válida de extinção do crédito tributário que se pretendeu compensar, tornando
impossível o lançamento da multa de ofício de que trata o art. 18, §2o da Lei no
10.833/03.
Por certo período os sistemas da Receita Federal admitiram a transmissão das
DCOMPs mesmo antes da entrega da ECF, mas o sistema “PER/DCOMP Web”
chegou a não permitir a transmissão da DCOMP antes da entrega da ECF,
sugerindo a adoção da 1a vertente interpretativa pela RFB.
Ambas, contudo, trazem restrições inovadoras que extrapolam a esfera de
competência regulamentar, dado que importam não somente em alteração do
prazo legal de homologação previsto no art. 74, §7o da Lei no 9.430/96 (no
segundo caso), como também alteração dos efeitos atribuídos à DCOMP pelo
mesmo art. 74, restringindo ilegalmente o direito à extinção dos créditos
tributários mediante compensação em função do descumprimento de outra
obrigação acessória conectada apenas indiretamente à declaração de
compensação.
Diante disso, acertadamente, a RFB e a própria DRJ têm reconhecido que a
interpretação mais adequada do art. 161-A é aquela pela qual a antecedência da
transmissão da DCOMP com relação à ECF implica apenas a postergação de
sua análise. Vejamos excerto trazido no Acórdão Recorrido:
“NUTUREZA (sic.) DO ATO DE NÃO-RECEPÇÃO DO PER/DCOMP,
DECORRENTE DA FALTA DE PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO,
DECLARAÇÃO OU ESCRITURAÇÃO, NOS QUAIS SE ENCONTRA
DEMONSTRADO O DIREITO CREDITÓRIO (ARQUIVOS DIGITAIS,
PROCESSO DE HABILITAÇÃO, EFD-C, ECF, EFD-ICMS/IPI):
1-Rejeição no ato da transmissão efetuada pelo programa gerador ou validador
do PER/DCOMP ou por outro crivo aplicado neste momento, de modo que o
PER/DCOMP não chega a ingressar na base de dados da RFB; Está hipótese
não se verifica na prática, pois o pedido ou declaração são validados e
transmitidos, bem como armazenados no banco de dados da RFB (óbice
factual).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

2-Subtração pela autoridade administrativa dos efeitos legais característicos do
PER/DCOMP (instrumento de confissão do débito, forma de extinção do débito
sob condição resolutória), equivalendo o ato oficial a uma declaração a
posteriori de inexistência do PER/DCOMP, sendo ele considerado uma não-
declaração; Bem sabemos que as hipóteses de não-declaração estão
taxativamente definidas em lei, por serem limitadoras dos efeitos legais do
PER/DCOMP, conforme §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que resta
afastada esta hipótese (óbice legal).
3-Condicionamento da análise do crédito demonstrado no PER/DCOMP
transmitido, acarretando o indeferimento in limine do pedido ou declaração pela
autoridade administrativa, ou seja, do não reconhecimento do direito creditório,
ante a falta de base demonstrativa para o seu exame e verificação; Nesta
hipótese, o PER/DCOMP opera os efeitos que lhe são próprios, podendo o
contribuinte declarar em DCTF a extinção do débito, reproduzindo a eficácia
extintiva do PER/DCOMP, com todos os benefícios que disso advém para a
situação fiscal do contribuinte (obtenção de CND, participação em certames
públicos, obtenção de empréstimos públicos etc).
A propósito, todas as compensações foram declaradas em DCTF pelo
contribuinte, extinguido o débito confessado.
Esta natureza guarda consonância com a relativização que tem sido dada à
aplicação do art. 161-A da IN RFB no 1.717/2017, tanto pela Administração
Executiva (emissão do Despacho Decisório), quanto pela Administração
Judicante (julgamento administrativo), no caso de o arquivo, declaração ou
escrituração já se encontrar no banco de dados da RFB ao tempo da análise ou
do julgamento (cf. Acórdão no 108- 012.477, da 34a Turma da DRJ08, de 13 de
abril de 2021). Uma vez transmitida a ECF, verifica-se que ela registra saldo
negativo zero.”
Desse modo, também por estes fundamentos, entendo inadmissível a tese
exposada pelo contribuinte por discordar da legalidade da premissa que a
tornaria subsistente.
Mérito
No mérito, o contribuinte tenta defender a constitucionalidade do procedimento
de compensação, a existência abstrata de seu direito e a improcedência da
acusação de falsidade na transmissão dos PER/DCOMPS.
A defesa de que inexistiria falsidade ou fraude na transmissão dos
PER/DCOMPs em questão é de pouca relevância nos presentes autos, embora
seja pertinente no processo próprio versando sobre a cobrança da multa de
ofício de que trata o art. 18, §2o da Lei no 10.833/03, razão pela qual o
argumento não merece maiores considerações. Embora conhecida esta parcela
do recurso, pois conectada com as alegações de higidez e certeza do direito
creditório, mesmo que provido como decorrência de árduo exercício (não
praticado pelo contribuinte) que permitisse a superação de todos os elementos
trazidos no Despacho Decisório para demonstrar a ocorrência de fraude, não
ensejaria o reconhecimento do direito creditório.
Sobre a alegação de constitucionalidade formal do procedimento, igualmente é
de pouca valia, já que o despacho decisório não questiona a constitucionalidade
formal do procedimento adotado pelo contribuinte (até por ausência de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

competência da autoridade fiscal para manifestar-se sobre constitucionalidade
ou inconstitucionalidade), mas sim a ausência do direito creditório vindicado e a
identificação de elementos pelos quais concluiu a autoridade que o
procedimento estaria sendo usado com o intento doloso de cometer fraude.
Por fim, chegando à análise do direito creditório, o contribuinte nada prova e
traz apenas alegações genéricas, razão pela qual entendo que o contexto
fático-probatório do caso leva ao não provimento do Recurso Voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, que deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado que, inclusive foi
infirmado pela própria ECF do contribuinte.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, negar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903803/2019-03

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Original